Tribunal: TJDFT
Processo: 0724561-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO PELA OPERADORA. REQUISITOS. CONSUMIDORA PORTADORA DE ENCEFALITE AUTOIMUNE ANTI-NMDA EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – Consoante teoria da asserção e os fatos narrados na inicial, a Administradora-ré rescindiu o contrato relativo ao plano de saúde da autora, de modo que há pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva.
II – A Lei 9.656/1998 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que haja disposição expressa no contrato, art. 17-A, §2o, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou de sua incolumidade física, salvo se a Operadora e a Administradora demonstrarem que mantiveram a assistência ao beneficiário em tratamento/internado, com a migração para plano de saúde individual ou a contratação de novo plano coletivo, Tema 1.082/STJ.
III – Na lide em exame, as rés não comprovaram a regularidade da rescisão do contrato do plano de saúde da autora, ao contrário, os elementos do processo evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências contratuais e legais, além de ter sido negada a portabilidade de carências pela Administradora-ré.
IV – A rescisão irregular do plano de saúde no momento em que a beneficiária necessitou dos serviços para continuidade do tratamento de encefalite autoimune, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.
V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI – Apelações da autora e das rés desprovidas.